Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-27.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004208-27.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO DO AMARAL - CPF: 452.606.481-53 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1004208-27.2021.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Aparecido do Amaral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. PARTE DO SALDO UTILIZADO PELO AUTOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com falha a instituição financeira que não busca solucionar alegação de movimentações fraudulentas na conta do consumidor, todavia, se o consumidor se beneficia de parte do saldo disponibilizado em sua conta, não há razão para condenar a instituição indeniza-lo a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) Declarar inexistente o contrato de crédito consignado que dá lastro as cobranças indevidas bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a requerida a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente do autor, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da data de cada desconto indevido.

c) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento ao autor do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do primeiro desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

O Autor ingressou com a presente ação em que alega que em 01/07/2016 tomou conhecimento de que havia sido contratado um empréstimo em sua conta corrente em 27/11/2015, no valor de R$ 3.600,00, dividido em 48 vezes, e que as parcelas estavam sendo debitadas da sua conta corrente. Assevera que registrou Boletim de Ocorrência na data que tomou conhecimento dos fatos, mas a instituição não buscou solucionar.

Argumenta ainda que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 671,20, em razão do referido contrato e que em analise ao extrato percebeu que foram realizadas transferências para pessoa desconhecida pelo autor.

Por sua vez, a instituição financeira afirma que a contratação ocorreu mediante utilização de cartão e senha, e que o valor foi creditado na conta corrente do autor.

Contratação:

Extrato juntado com a exordial:

Do extrato juntado pelo autor com a exordial é possível verificar que o valor foi creditado no dia da contratação (27/11/2015), e que em seguida foram realizadas duas transferências para Silvana Hetkoski, nos valores de R$ 1.200,00, totalizando R$ 2.400,00.

Como o valor do empréstimo foi de R$ 3.600,00,

e foi transferido R$ 2.400,00 para Silvana Hetkoski, a diferença permaneceu creditada na conta corrente do autor e foi por ele utilizada, por isso deve ser compensada com o valor a ser devolvido.

Em que pese à impugnação do autor, o banco não teceu nenhuma alegação acerca das transferências desconhecidas pelo autor, motivo pelo qual mantenho a sentença no que concerne a declaração de inexistência do débito e restituição das parcelas pagas de forma indevida.

Todavia, no tocante ao dano moral, entendo que ao utilizar, mesmo que em parte, o saldo disponibilizado na conta corrente, o autor se beneficiou da atitude fraudulenta.

Ademais, o autor tomou conhecimento dos fatos no ano de 2016 e somente buscou a tutela jurisdicional em 2021, quase cinco anos após os fatos e apesar de não estar prescrito, deve ser considerado para fixação do dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial
provimento,
afasto a condenação a título de dano moral e determino que seja compensada a diferença que permaneceu na conta corrente do autor, atualizada pela variação do INPC. Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022